Tribunal: TJDFT
Processo: 0720725-04.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO GRAVAME NO DETRAN. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 determina que o proprietário fiduciário poderá, desde que comprovada a mora, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. A propriedade fiduciária de veículo automotor, por sua vez, consoante art. 1.361 do CC e art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro, constitui-se com o registro no Detran e a anotação do gravame no certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV).
3. Nas ações de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, em observância ao Decreto-Lei n. 911/69, o fato de o veículo encontrar-se registrado em nome de terceiro não integrante da lide impede o prosseguimento da demanda, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. A despeito de existir contrato de alienação fiduciária em garantia de bem móvel celebrado entre as partes litigantes e indicação de inserção de gravame no Sistema Nacional de Gravames - SNG, não estão supridas a necessidade de transferência do veículo para o nome do adquirente/apelado, tampouco a exigência legal de registro do gravame no órgão de trânsito competente, conforme previsão do art. 1.361, § 1o, do CC.
5. Recurso conhecido e desprovido.